Tribunal: TJDFT
Processo: 0741269-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defesa do réu pronunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima).
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão é aferir a possibilidade ou não de exclusão das qualificadoras.
III – Razões de decidir:
3. As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
4. Os elementos de provas colhidos demonstraram, em tese, inclusive pelo relato do acusado, que a motivação fútil do crime decorreu de uma desavença banal relacionada à sua orientação sexual e ao desejo de compartilhar a cela com outro interno homossexual, o que teria gerado reação hostil da vítima, instantes antes da prática dos fatos.
5. A dinâmica dos fatos indicou, em tese, a impossibilidade de defesa, justificando a incidência da qualificadora prevista no art. 121, §2o, IV, do Código Penal, pois a vítima foi surpreendida, enquanto estava agachada e com os olhos fechados, sendo golpeada repentinamente na cabeça, sem possibilidade de reação.
6. Diante das provas angariadas nos autos, não é possível afastar, de plano, a plausibilidade das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, cujas comprovações exigem uma ampla e profunda análise do acervo probatório, que somente poderão ser realizadas pelos jurados, a quem compete decidir soberanamente a questão.
IV – Dispositivo:
7. Recurso desprovido.